Tribunal: TJBA
Processo: 8002664-32.2023.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002664-32.2023.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGADA: DAYSE MIRANDA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
CAROLINE MARTINS MATOS

EMBARGANTE: INSTITUTO AOCP

Advogado(s)
:
FABIO RICARDO MORELLI

*** E

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. CANDIDATO COSTISTA. NEGRO/PARDO. CERTAME.EXCLUSÃO. MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.

I – Não é possível, por meio de Embargos de Declaração, rediscutir matéria que foi objeto de exame e consequente decisão da Corte, para obter a modificação do que foi decidido.

II – O acórdão embargado apresentou fundamentação correlata, suficiente e clara quanto ao fato de que a análise realizada pela Comissão de Heteroidentificação ocorreu sem observância do fenótipo (manifestação visível das características físicas) das pessoas pardas, em contrariedade com o disposto na legislação e jurisprudência acerca do tema.

III - Ausente vícios no julgado

impugnado, imperativa é a rejeição dos aclaratórios opostos pela embargante.

EMBARGOS REJEITADOS.

ACORDÃO

Vistos,

relatados

e discutidos os
Embargos de Declaração
opostos na
Apelação nº. 8002664-32.2023.8.05.0199
, em que figura como
Embargante

INSTITUTO AOCP

e como
Embargadas
a

EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA e DAYSE MIRANDA DO NASCIMENTO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freiras Vieira GRADDI

RELATORA